Tribunal: TJSP
Processo: 1009416-91.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c/c exibição de documentos e restituição de quantia. Compra e venda de imóvel (lote). Corretamente admitida a culpa dos adquirentes pela rescisão do contrato, em razão de seu desinteresse na continuidade na avença. Devolução dos valores adimplidos pelos Autores. Incidência da Súmula 1 deste TJSP. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c/c exibição de documentos e restituição de quantia. Compra e venda de imóvel (lote). Corretamente admitida a culpa dos adquirentes pela rescisão do contrato, em razão de seu desinteresse na continuidade na avença. Devolução dos valores adimplidos pelos Autores. Incidência da Súmula 1 deste TJSP. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores pagos, conforme orientação jurisprudencial. Percentual fixado em 25%. Adequação. Devolução dos valores pagos em parcela única, nos termos da Súmula 2 deste Tribunal. Honorários de sucumbência de responsabilidade da Ré, observado o princípio da causalidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.